Tribunal: TJES
Processo: 0036123-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036123-96.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROBERTO MAGNO DO NASCIMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que determinou a internação compulsória d
a paciente
, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a custear o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Município de Vitória possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária no custeio da internação compulsória do requerente. Verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever do Estado em garantir o direito à saúde é solidário entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federado figurar no polo passivo da demanda, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

4. Restando comprovada a necessidade da internação compulsória por laudos médicos, é legítima a condenação do Município ao custeio do tratamento, independentemente de competência administrativa específica.

5. A fixação dos honorários advocatícios foi adequada e observou os critérios do art. 85 do CPC, sendo devida a majoração ante a sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

7. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico, inclusive internação compulsória, é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a condenação do Município ao custeio do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 894085 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/12/2015; STJ, AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/05/2018; TJES, Apelação Cível nº 0003660-61.2020.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036123-96.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROBERTO MAGNO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) APELANTE: ZELIA MARIA NATALLI FREIRE - ES12994
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA, VIVIAN SOARES NASCIMENTO FARIAS
Advogado do(a) APELADO: ELSON DA CONCEICAO LUCAS - MG95912
Advogado do(a) APELADO: MAURICIO JOSE RANGEL CARVALHO - ES13967

VOTO

Preliminar: ilegitimidade passiva

Pretende o Município ver reconhecida sua ilegitimidade passiva argumentando que apesar de tratar-se de demanda de saúde, de competência comum dos entes federados, inexiste a suposta solidariedade disposta na sentença.

Sem razão.
O
s tribunais superiores já enfrentaram em diversas oportunidades o tema,
que se encontra
sedimentado,

tendo o Excelso
Supremo Tribunal Federal
consignado

“
que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.”
(ARE 894085 AgR, Relator(a):Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015
)

Assim, ante a manifesta insubsistência de seus argumentos, rejeito a preliminar
arguida.

É
como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se
de
recurso
s
de apelação interposto
s
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

4ª
Vara
da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Vitória
,
que, em síntese, julgou procedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de
Vitória
, solidariamente, a proceder à internação compulsória.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o M
unicípio de Vitória argumenta, em síntese:
i)

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,
por ausência de competência administrativa do município
;
e
ii)
no mérito, a improcedência dos pedidos autorais, não sendo a hipótese de autorização da internação compulsória.

Por sua vez, Roberto Magno do Nascimento, em razões de apelo adesivo, argumenta a necessidade de condenação dos requeridos em honorários
de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.
Compulsando detidamente o caderno processual,
não vislumbro

razões para alterar a sentença acerca da procedência do pedido,
tampouco quanto à
da fixação dos honorários
sucumbenciais.

Explico
.

No que se refere ao dever do Estado em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, restou comprovad
a
o diagnóstico do requerente
de drogadição
, bem como a necessidade de
internação hospitalar para tratamento
, conforme os laudos
médicos
juntados aos autos.

Aliás, nas demandas que tratam de saúde, o laudo de médico assistente é deveras importante para indicar sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente.

Acerca da condenação do Município de
Vitória
, de igual modo irretocável a sentença, na medida que a responsabilidade dos entes públicos para garantir o acesso dos cidadãos à saúde é solidária. A propósito:

“
[...] o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.” (AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Resta comprovado, portanto, o dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, o que deve ser assegurado, no caso dos autos, mediante a internação compulsória d
a
paciente.

Essa também é a posição sedimentada nesta Egrégia Primeira Câmara Cível, nos seguintes termos:

[...] O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, daí porque gozam de idêntica legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre assistência à saúde em geral. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000471, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária)
. 2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003660-61.2020.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/Dec/2023, Assunto: Internação compulsória)

Por fim, no
que tange à condenação em honorários
advocatícios, não vislumbro raz
ão para a alteração da condenação, eis que arbitrados em estrito atendimento ao comando legal do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.